Tribunal: TJDFT
Processo: 0750616-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750616-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VALDECIR MARQUES DE MEDEIROS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que não obstante a interposição do recurso de agravo de execução, não houve a juntada dos documentos necessários análise da questão, especialmente no que se refere a decisão agravada e outros documentos imprescindíveis a compreensão do pleito recursal. Em sendo assim, nos termos da cota ministerial de ID 54311999, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a juntada dos documentos relacionados ao pedido impugnado nas razões recursais. Intimem-se. Com a juntada de documentos, conceda-se nova vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora